Tribunal: STF
Processo: HC 183241
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 564.137, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 304, c/c o art. 297, do Código Penal. A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 3ª Região. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Min. Jorge Mussi, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação quanto à decretação e manutenção da custódia cautelar, ressaltando que o “paciente é primário, possui residência fixa, tem trabalho (empresário)”.
    5. A defesa requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia a “substituição da prisão [...] por medidas cautelares diversas da segregação, previstas no artigo 319, do CPP”. 
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    9. As peças que instruem o processo não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o STF já decidiu que a fundada probabilidade de fuga justifica a decretação da custódia preventiva (HC 131.005-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; HC 131.002, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 115.930, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 111.009, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Transcrevo, no ponto, os seguintes fundamentos adotados pelo Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar:
    “[...] o investigado foi preso de posse de documento de identificação falso, pois buscava se furtar à aplicação da lei penal, já que havia mandado de prisão em seu nome pendente de cumprimento, o que reforça o entendimento de que as medidas cautelares se mostram inadequadas ao caso concreto 
    […].” 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator